Tribunal: TJSP
Processo: 0006092-73.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA - NÃO acolhimento – INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO –AUSÊNCIA DE PROVA ACUSATÓRIA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CPP – FRAGILIDADE PROBATÓRIA –

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA - NÃO acolhimento – INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO –AUSÊNCIA DE PROVA ACUSATÓRIA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CPP – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006092-73.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ADRIANO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006092-73.2016.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0006092-73.2016.8.26.0635
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: ADRIANO DO NASCIMENTO
Comarca: São Paulo
Voto no 22.996
ROUBO
MAJORADO
PELO
CONCURSO
DE
PESSOAS ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU
RECURSO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO

PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS EXATOS
TERMOS DA DENÚNCIA - NÃO ACOLHIMENTO
INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DO
JUÍZO CONDENATÓRIO
AUSÊNCIA DE PROVA
ACUSATÓRIA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO
CONTRADITÓRIO
E
DA
AMPLA
DEFESA

INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CPP FRAGILIDADE
PROBATÓRIA

ABSOLVIÇÃO
MANTIDA
-
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público
objetivando a reforma da r. sentença de fls. 104/108, que absolveu Adriano
do Nascimento da imputação pela prática do crime previsto no art. 157, §2o,
inciso II, do Código Penal, com base no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Inconformado, o membro do Parquet, oficiante em
primeiro grau de jurisdição, recorre (fls. 126/129) pleiteando a condenação
do réu nos exatos termos da denúncia.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 137/141).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não
provimento do apelo (fls. 150/154).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006092-73.2016.8.26.0635 -Voto no
3
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02) “no dia 04 de junho
de 2016, por volta das 05h00, no Parque Dom Pedro II, em direção ao metrô Sé,
nesta capital, ADRIANO DO NASCIMENTO, qualificado às fls. 18, agindo em
concurso prévio e unidade de desígnios com dois outros indivíduos não
identificados, subtraiu, para proveito comum, uma mochila, documentos pessoais,
peças de vestuário, um par de calçados, produtos de higiene pessoal e um telefone
celular, marca Motorola, avaliado em R$ 140,00, mediante violência física,
empregada contra a vítima Leoterio Meireles dos Santos”.
Segundo o apurado, “a vítima transitava pelo local quando
três indivíduos, mediante violência exercida pela imobilização de seu pescoço, golpe
popularmente conhecido como “gravata”, determinaram que a vítima entregasse os
objetos que possuía. Após subtraírem o tênis da vítima, um dos agentes entregou-lhe
o que usava. Desse modo a vítima calçou o tênis de um dos indivíduos e fugiu do
local”.
Em seguida, “conversando com moradores da região, a
vítima foi informada que os autores do roubo costumavam ficar na Praça da Sé.
Dirigiu-se à Praça, onde avistou e reconheceu o denunciado informando aos policiais
militares que procederam à abordagem. Na revista pessoal, foram encontrados em
poder do denunciado a mochila e os documentos da vítima, dando-lhe voz de prisão
em flagrante e conduzindo-o ao Distrito Policial”.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto
de prisão em flagrante delito (fl. 03), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto
de exibição e apreensão (fl. 15), auto de avaliação (fl. 16), e demais elementos
probatórios constante nos autos.
A autoria, no entanto, não restou suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006092-73.2016.8.26.0635 -Voto no
4
evidenciada.
A meu ver, o recurso do Ministério Público não merece
acolhida.
A r. sentença assim considerou a prova:
Silente na fase inquisitiva (fl. 09), ao ser interrogado em
juízo (mídia), Adriano do Nascimento negou a prática do delito, alegando
que: “sequer reparou se havia alguma mochila próxima a ele”.
A vítima Leoterio Meireles dos Santos, foi ouvida
somente na fase inquisitiva, declarando “que caminhava no Parque Dom Pedro
II, em direção ao Metrô Sé, momento em que um indivíduo desconhecido,
acompanhado por outros dois, se aproximou pelas costas e lhe aplicou uma
“gravata”, imobilizando o seu pescoço. Na sequência, os salteadores o colocaram no
chão e anunciaram o assalto, determinando a entrega de roupa, tênis e demais
objetos. Disse que foi agredido fisicamente com socos e chutes e eles subtraíram sua
mochila e seu par de tênis. Esclareceu que conversou com moradores de rua no local,
que lhe informaram que os autores do crime costumavam permanecer na Praça da
Sé, de modo que se dirigiu ao local e começou a procurar pelos indivíduos, quando
avistou e reconheceu um deles, que estava sentado naquela Praça. Acionou os
policiais, que abordaram o indivíduo com sua mochila, sua cédula de identidade, sua
carteira de trabalho e duas peças de roupas. Reconheceu o sentenciado como sendo o
mesmo indivíduo que, no roubo, subtraiu sua mochila” (sic, fl. 08).
Em juízo, contudo, mesmo intimado, o ofendido não
compareceu para prestar seu depoimento.
Os policiais militares Edmilson Sidnei da Silva (fl. 04),
Mario José Bezerro (fl. 06) e Isaías Silva de Souza (fl. 07) asseveraram, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006092-73.2016.8.26.0635 -Voto no
5
delegacia, “que estavam trabalhando quando foram procurados pela vítima
relatando que havia sido roubada por três indivíduos, mediante violência, indicando
a Praça da Sé como o local onde um dos roubadores estava. Abordaram o indivíduo,
ora apelado e, na revista pessoal, verificaram que ele estava na posse da mochila da
vítima, dentro da qual foi localizada a cédula de identidade e a carteira de trabalho,
bem como duas peças de roupa do ofendido. O policial Mário, em juízo, acrescentou
que a mochila estava ao lado do sentenciado, que estava em um grupo de pessoas
(mídia). E o policial Edmilson também afirmou que o apelado estava num grupo de
pessoas” (sic, mídia).
A prova oral compilada não aponta, de maneira estreme
de dúvidas, que Adriano do Nascimento tenha praticado, em concurso, o
delito de roubo majorado descrito na denúncia.
Reitero, não há confissão judicial do acusado, a vítima
não compareceu em juízo para confirmar sua versão apresentada na
delegacia e, por fim, não há testemunhas presenciais e/ou policiais que
atestem os fatos narrados na denúncia.
A absolvição, portanto, é medida que se impõe.
A r. sentença considerou a prova frágil, motivando sua
decisão com os seguintes argumentos:
“O caso é de absolvição do réu. Segundo o que se apurou dos
autos o crime ocorreu por volta das 5 horas. Os policiais foram
acionados horas depois pela vítima a qual imputou ao réu a
autoria do roubo que foi praticado contra ela. É certo que a
vítima teve seus pertences subtraídos. Como é certo também
que a sua mochila foi encontrada ao lado do réu. Ocorre que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006092-73.2016.8.26.0635 -Voto no
6
havia um grupo de pessoas no local e o juízo não tem a certeza
necessária do reconhecimento feito pela vítima em relação ao
réu pelo fato de estar a bolsa que lhe foi subtraída ao lado do
acusado. Certamente a bolsa estava ao lado do réu e de mais
alguém por que segundo o policial Mário havia um grupo de
pessoas sentadas numa mureta lado a lado por tais
circunstancia a presença de vítima nesta audiência era de
suma importância. Como se sabe nos termo do art. 155 do
Código de Processo Penal o juiz não poderá fundamentar sua
decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos
na fase de investigação. Os policiais não detiveram o réu em
flagrante delito. Foi a vítima que o elegeu e o apontou como
autor do crime. Desta maneira há dúvidas substanciais quanto
a autoria mesmo tendo a vítima reconhecido o réu na fase
extrajudicial especialmente porque o réu negou a autoria do
crime” (sic, fl. 107).
O comando constitucional do livre convencimento
motivado está vinculado à análise das provas obtidas em contraditório
judicial e, por interpretação lógica do sistema penal, é vedado basear-se
exclusivamente nos elementos produzidos no inquérito, por não existir, em
sua plenitude, o desenvolvimento da ampla defesa e do contraditório,
corolários do devido processo legal.
Tal disposição, aliás, é o espelho da redação inserida no
art. 155, do Cód. de Processo Penal: “O juiz formará sua convicção pela livre
apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006092-73.2016.8.26.0635 -Voto no
7
sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.
Nesse sentido a jurisprudência do Col. STJ:
“III - Ademais, nos termos do que dispõe o art. 155, do Código
de Processo Penal, "O juiz formará sua convicção pela livre
apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não
podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas
as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Em outras
palavras, ainda que o recorrente confessasse o crime em sede
inquisitorial, tal elemento jamais poderia supedanear,
isoladamente, a sua condenação, o que denota ainda mais a
ausência de prejuízo no caso concreto” (RHC 72929/MG.
Min. Rel. Felix Fischer. T5 Quinta Turma. Julgado em
02/02/2017. DJe 22/02/2017).
Vale dizer, probabilidade não é certeza.
Todas as circunstâncias acima mencionadas mostram ser
prudente a solução absolutória, com fulcro no princípio da presunção de
inocência.
Tais circunstâncias lançam dúvida sobre o conjunto
probatório e impedem o acolhimento do pleito do Ministério Público de
reforma da r. sentença.
Ressalto que o juízo de probabilidade não é suficiente,
no processo penal, para lastrear uma condenação, sendo imprescindível
para tal a certeza inequívoca da responsabilidade penal do agente, de sorte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006092-73.2016.8.26.0635 -Voto no
8
que: "Na valoração da prova testemunhal, na incerteza preferível a absolvição de um
provável culpado à condenação de um possível inocente" (JUTACRIM 57/278).
Havendo dúvida quanto à autoria, é de rigor, nos
termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, manter a
absolvição, com base no princípio da presunção de inocência.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator